Tribunal: TJMT
Processo: 1010199-97.2022.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010199-97.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR CASTRILLON GARCIA - CPF: 030.111.641-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. AUTONOMIA TÍPICA ENTRE OS ARTS. 306 E 309 DO CTB. INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PENA ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO ART. 309 DO CTB. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes dos
arts
. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, fixando pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, 30 (trinta) dias-multa e suspensão da habilitação por 7 (sete) meses.

O réu requer o reconhecimento do concurso formal ou, subsidiariamente, a exclusão da pena acessória aplicada ao delito do art. 309 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível reconhecer o concurso formal entre os delitos dos
arts
. 306 e 309 do CTB e, (
ii
) estabelecer se é legalmente admissível aplicar pena acessória de suspensão/proibição de obter CNH ao crime do art. 309 do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o concurso formal exige a prática de uma única ação geradora de dois ou mais crimes (CP, art. 70), o que não ocorre, pois os delitos imputados ao réu são autônomos, com bens jurídicos distintos e momentos consumativos próprios.

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, consumando-se com a condução sob influência de álcool, enquanto o art. 309 é de perigo concreto, exigindo demonstração do risco de dano decorrente da direção sem habilitação.

As condutas praticadas
[
dirigir alcoolizado e, posteriormente, empreender fuga
,
cruzando vias preferenciais
e aumento de velocidade
]
revelam desígnios autônomos, afastando o concurso formal e mantendo o concurso material.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 664, reconhece a autonomia entre os
arts
. 306 e 309 do CTB e afasta qualquer forma de absorção, reforçando a impossibilidade de concurso formal.

A pena acessória de suspensão/proibição de obter habilitação não possui previsão legal no preceito secundário do art. 309 do CTB, que prevê exclusivamente detenção ou multa.

A sua imposição viola o princípio da legalidade, vedando-se analogia
in malam partem.

A pena acessória deve subsistir somente em relação ao art. 306 do CTB, conforme art. 293, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Os crimes dos
arts
. 306 e 309 do CTB são autônomos, com momentos consumativos distintos, afastando-se o concurso formal e mantendo-se o concurso material. 2. A pena acessória de suspensão ou proibição de obter habilitação não pode ser aplicada ao delito do art. 309 do CTB, por ausência de previsão legal.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010199-97.2022.8.11.0006

APELANTE: VICTOR CASTRILLON GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
VICTOR CASTRILLON GARCIA

contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal d
a Comarca de Cáceres
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
1 (um) ano e
6 (seis) meses de detenção
e 30 (trinta) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 306,

caput,

e 309, ambos
da Lei nº 9.503/97,
na forma do art. 69 do Código Penal,
bem como a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
7
(se
te
) meses (ID
321904931
).

O apelante sustenta que: 1)
as penas decorre
ra
m de uma mesma ação

e, 2) não existe previsão legal da pena acessória no
preceito secundário do art. 309 do CTB.

Requer o provimento do recurso para que seja
reconhecido o concurso formal de crimes ou, subsidiariamente, excluída a pena acessória
, bem como o prequestionamento da matéria
(ID
321904939
).

Em contrarrazões, a i.
3
ª Promotoria de Justiça d
a Comarca de Cáceres/MT

pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
321904942
).

Nessa instância superior, a i.
6
ª Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo parcial provimento do apelo para
afastar a
pena acessória
, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Ana Cristina
B
ardusco

Silva
(ID
336141862
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta do caderno investigativo que no dia 13 de outubro do ano de 2022, por volta das 23h15min, em via pública, no Município de Cáceres/MT, o indiciado VICTOR CASTRILLON GARCIA conduziu motocicleta, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.284219, Termo de Constatação de Embriaguez e demais documentos acostados nos autos.

Ressai do inquérito policial, que, na indigitada data dos fatos, os policiais militares estavam realizando patrulhamento na região quando avistaram o indiciado, conduzindo uma motocicleta.

Após tentativa de fuga, com o cruzamento de vias preferenciais e aumento de velocidade, a equipe policial obteve êxito na abordagem do indiciado.

Na oportunidade, constatou-se que ele não possuía CNH e apresentava visíveis sinais de embriaguez, caraterizados pela dificuldade no equilíbrio, fala alterada, agressividade, arrogância, atitude exaltada, ironia, sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, bem como odor de álcool no hálito.

Ofertado, o indiciado recusou a realizar o Teste de Etilômetro, consoante Termo de Constatação de Embriaguez colacionado no feito.

Em razão dos supracitados fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres/MT, sendo posteriormente liberado mediante o pagamento de fiança.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia VICTOR CASTRILLON GARCIA como incurso nas sanções dos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97.”
(ID 321904878)

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
Victor
Castrillon
Garcia
nas sanções do art. 306,
caput
,

e art. 390 ambos
do
Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena de
1 (um) ano e
6 (seis) meses de detenção
e 30 (trinta) dias-multa
,
na forma do art. 69 do Código Penal,
em regime inicial semiaberto, bem como suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
7
(se
te
) meses
.

Irresignado, o apelante requer, primeiramente,
o reconhecimento do concurso formal.

Pois bem.

Sabe-se que o concurso formal exige a prática de uma única ação que resulte em dois ou mais crimes, conforme previsto no art. 70 do Código Penal.

No entanto, apesar de os fatos terem ocorrido em um mesmo contexto, as condutas imputadas ao réu são autonomamente típicas, com bens jurídicos tutelados distintos e momentos consumativos próprios, o que impede a aplicação da figura pretendida.

O delito do art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro
é de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo automotor sob influência de álcool, já o crime do art. 309 é de perigo concreto, exigindo risco efetivo à segurança viária decorrente da condução sem habilitação.

In
casu
,
o réu conduziu motocicleta, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, tentou empreender fuga, cruzando vias preferencias e com aumento de velocidade,
situação que configurou, de forma autônoma, o perigo de dano indispensável à incidência do art. 309 do CTB.

Tem-se, portanto, duas ações distintas, com desígnios autônomos e resultados independentes, afastando-se a tese defensiva.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 664, consolidou o entendimento de que os delitos previstos nos arts. 306 e 309 do
Código de Trânsito Brasileiro
não se confundem e não absorvem um ao outro, reconhecendo expressamente sua autonomia típica:

“
É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação.”

Se até mesmo a consunção é inadmissível, que pressupõe vínculo ainda mais estreito entre as condutas, com maior razão são inaplicáveis as regras do concurso formal.

Nesse sentido, é a jurisprudência
desta c. Câmara
:

“
O c. STJ firmou o entendimento de que os crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e direção de veículo automotor sem a devida habilitação (CTB, art. 309) são delitos autônomos, “pois um delito não constituiu meio para a execução do outro” (
AgRg
no REsp n. 1.843.999/MS). “[...] não há que se falar em concurso formal de crimes, pois, as condutas foram cometidas mediante desígnios autônomos, estando ausente o requisito de ordem subjetiva, o que autoriza o cúmulo material das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal.” (TJMT, AP nº 1000105-97.2022.8.11.0036)”
(TJMT – AP N.U 1000670-29.2023.8.11.0100 - Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 5.7.2024)
.

Assim, deve ser mantido o concurso material de crimes, tal como fixado na sentença.

Registre-se, ainda, que, embora a defesa tenha colacionado precedente de minha relatoria (N.U 1000065-65.2023.8.11.0106), constato que houve equívoco naquela oportunidade, razão pela qual reafirmo o entendimento ora adotado, em consonância com a orientação firmada pelo c. STJ e por este
eg
. Tribunal.

Quanto ao pedido de exclusão da pena acessória, verifica-se que a sentença aplicou a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor também ao delito do art. 309 do
Código de Trânsito Brasileiro
.

Todavia, tal sanção não encontra previsão legal no preceito secundário do referido tipo penal, pois o referido artigo prevê apenas detenção ou multa, sem autorização legal para imposição da pena acessória de suspensão ou proibição de obter habilitação.

“
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.”

Dessa forma
, a
sanção deve ser mantida apenas em relação ao art. 306, conforme determina o art. 293, parágrafo único, do
Código de Trânsito Brasileiro
,
fixada em 3 (três) meses de suspensão pelo juízo
a quo
,
sendo indevida sua extensão ao crime do art. 309, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e de analogia
in malam partem.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT - N.U 1001653-59.2022.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 11.7.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
e
, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
p
a
ra afastar a pena acessória do art. 309 do CTB
,
por ausência de previsão legal,

mantidos os demais termos da sentença,
em
consonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025